Tribunal: TJMT
Processo: 1016430-22.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016430-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Suspensão do Processo, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FORTUNATO BORIN NETO - CPF: 453.085.199-00 (AGRAVANTE), EVA MARIA LUPATINI SUTIL - CPF: 773.132.839-20 (AGRAVANTE), MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP - CNPJ: 01.876.325/0001-03 (AGRAVANTE), INES SGARBOSA BORIN - CPF: 842.016.731-20 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA BORIM - CPF: 429.294.741-49 (AGRAVADO), ELIANE BORIN - CPF: 651.759.721-20 (AGRAVADO), HERIQUE LEONEL BORIN - CPF: 631.746.691-20 (AGRAVADO), NEIVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 411.158.131-53 (AGRAVADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INÉPCIA POR INDETERMINAÇÃO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE EMENDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TERCEIROS ADQUIRENTES. EFICÁCIA DA SENTENÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva de ex-sócia e formação de litisconsórcio passivo necessário em demanda que objetiva a nulidade de atos societários e patrimoniais decorrentes de suposta fraude documental ocorrida em 1996, com pedido de reversão de bens alienados a terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da urgência para admissão via taxatividade mitigada; (
ii
) verificar se o pedido de anulação genérica de toda disposição patrimonial desde 1996 padece de inépcia; (
iii
) aferir a obrigatoriedade de citação de
terceiros adquirentes como litisconsortes necessários; (
iv
) definir se sócia que integrou a cadeia de atos subsequente detém pertinência subjetiva passiva.

III. Razões de decidir

3. A necessidade de evitar a prática de atos processuais inúteis e garantir a economia processual justifica a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema Repetitivo nº 988.

4. O dever de determinar o pedido impõe à parte autora a individualização pormenorizada dos bens e negócios jurídicos cuja desconstituição se persegue, sendo vedada a formulação de pretensão genérica quando a especificação patrimonial é viável, sob pena de cerceamento de defesa e inépcia da exordial.

5. A natureza desconstitutiva da demanda, ao atingir diretamente títulos dominiais e registros imobiliários de terceiros, exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a eficácia do provimento jurisdicional final depende da citação de todos aqueles cujas esferas jurídicas serão inexoravelmente afetadas.

6. A aferição das condições da ação à luz da teoria da asserção justifica a manutenção no polo passivo de quem figurou formalmente na cadeia de alterações societárias derivadas do ato impugnado, reservando-se o exame da responsabilidade ou boa-fé ao julgamento de mérito após a devida instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a emenda à inicial e a integração dos litisconsortes necessários.

Tese de julgamento:
"1. A petição inicial deve individualizar os bens e atos jurídicos cuja anulação se pretende, não sendo admitido pedido genérico de reversão patrimonial quando a especificação for tecnicamente possível. 2. Há litisconsórcio passivo necessário entre os alienantes e os terceiros adquirentes de bens quando a demanda visa a desconstituição de títulos de propriedade e registros dominiais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 114, 115,
I,
324 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1.704.520/MT);
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2123281-56.2023.8.26.0000 Paulínia, Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 29/07/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
F
ORTUNATO BORIN NETO, MADEIREIRA BORIN LTDA e EVA MARIA LUPATINI SUTIL
,

em face de
decisão
exarada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT
que,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Atos Jurídicos nº 1006439-79.2023.8.11.0015
proposta por
INÊS SGARBOSA BORIN, MÁRCIA APARECIDA BORIM, ELIANE BORIN
e
HERIQUE LEONEL BORIN
,
REJEITOU

as preliminares de inépcia da petição inicial, de ilegitimidade passiva da requerida Eva Maria e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros adquirentes de bens.

O
s agravantes sustentam que a petição inicial padece de inépcia intransponível, uma vez que os autores formularam pedidos genéricos ao
pleitearem a anulação de toda e qualquer disposição patrimonial realizada pela empresa desde o ano de 1996, sem a devida individualização dos bens e negócios jurídicos. Argumentam que tal indefinição compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois impede que os réus conheçam a exata extensão da pretensão contra eles dirigida.

No que tange ao litisconsórcio passivo necessário, defendem que a demanda, ao pretender o retorno de bens alienados ao patrimônio da sociedade, atinge diretamente a esfera jurídica de inúmeros terceiros que adquiriram referidos imóveis e móveis ao longo de quase três décadas. Afirmam que a postergação da integração desses terceiros ao polo passivo, como decidido pelo magistrado
“a quo”
, acarretará a inutilidade da instrução processual e o risco de prolação de sentença ineficaz.

Quanto à agravante Eva Maria
Lupatini
Sutil, os recorrentes alegam sua manifesta ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que ela apenas ingressou no quadro societário da empresa em 2008
(
mais de dez anos após a alteração contratual de 1996 que constitui o cerne do litígio
)
.

Ressaltam que não lhe foi imputada qualquer conduta ilícita específica na exordial, inexistindo pertinência subjetiva para sua manutenção no feito.

Requerem “(...)
a CONCESSÃO DE

EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para suspender o trâmite

do processo até o julgamento definitivo do presente recurso,

impedindo o prosseguimento da fase instrutória sem a regular formação

do polo passivo e sem a delimitação adequada do pedido, evitando a

prática de atos processuais potencialmente inúteis e o risco de prolação

de sentença ineficaz, nos termos do artigo 115 do CPC/2015
. No mérito, pedem o provimento do recurso para o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, da inépcia da inicial e da ilegitimidade passiva “ad causam” da agravante Eva Maria
Lupatini
Sutil.

Em contrarrazões, os agravados pugnam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, alegando a ausência de urgência para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, defendem o
desprovimento do agravo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Embora as decisões que vers
em
sobre inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e litisconsórcio não constem expressamente do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
prevalece a tese de taxatividade mitigada (Tema 988
/STJ, firmado no REsp 1.704.520/MT
), segundo a qual o agravo de instrumento é cabível
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

No caso
,
a urgência
está devidamente demonstrada, eis que a
manutenção de uma demanda com suposta nulidade na formação do polo passivo ou com objeto indeterminado permitiria o desenvolvimento de uma instrução probatória complexa
.

Diante disso,
conheço
do agravo, salientando-se que foi
comprovada
a tempestividade e o recolhimento do preparo.

É como voto

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Os agravantes
se
insurgem contra a rejeição da preliminar de inépcia, sustentando a ausência de pedido certo e determinado.

Pois bem.
O artigo 324 do Código de Processo Civil estabelece que o pedido deve ser determinado, sendo lícito formular pedido genérico apenas em situações excepcionais, nas quais não seja possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato.

O
bserva-se que os autores buscam a declaração de nulidade da 5ª Alteração Contratual da Madeireira Borin Ltda., ocorrida em
abril/
1996, e, como consequência lógica e sucessiva, a anulação de todos os atos de disposição patrimonial que se seguiram. O magistrado
“a quo”
considerou que os documentos que instruem a inicial permitem aferir os bens a serem restituídos, bastando analisar a cadeia de averbações imobiliárias.

E
ssa interpretação transfere ao julgador e à parte ré o ônus de
delimitar/qualificar o
objeto da lide. A petição inicial deve ser
clara no que tange à
pretensão, delimitando
o objeto, as causas de pedir e o pedido da lide
. Ao pleitear o desfazimento de toda e qualquer disposição patrimonial desde 1996, sem listar quais escrituras, veículos ou ativos financeiros pretende desconstituir, os autores impõem aos réus uma defesa hercúlea contra um alvo móvel.

Apesar d
a falha técnica mencionada, o processo é regido também e primordialmente
pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. A
ssim, a
extinção prematura do feito, sem resolução de mérito, é
última medida a ser tomada.

Sob esse prisma, c
onsiderando que a causa de pedir está bem delineada
na
suposta falsificação da assinatura de Pedro Borin, a solução mais adequada não é o indeferimento da inicial, mas a determinação de sua emenda para a especificação do patrimônio objeto de reversão, garantindo-se assim a plena observância do contraditório.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica
processual, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c inciso IV do art. 330 c/c inciso I do art. 485, todos do Código de Processo Civil. 2
. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cabe ao juiz cooperar para que o processo siga seu curso rumo a um julgamento de mérito, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil.
3. A extinção do processo sem julgamento de mérito implicará apenas em nova propositura da demanda, porquanto devidamente demonstrado o interesse no prosseguimento do feito. 4. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07009559820228070017 1434510, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)
”.

Segundo a análise, constata-se que a
questão do litisconsórcio passivo necessário guarda íntima relação com a delimitação do pedido anteriormente discutida. Segundo o artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

No caso, os autores não buscam apenas uma declaração de nulidade societária
“
intra
muros
”
. Pretendem que os efeitos dessa nulidade alcancem terceiros adquirentes, desconstituindo negócios jurídicos e registros imobiliários consolidados há
por longos anos, desde 1996
.

Ora, é princípio basilar que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal.
Assim, s
e a sentença de procedência tem o potencial de anular o título de propriedade de um terceiro,
é de interpretação lógica que este
terceiro deve necessariamente integrar a lide desde o início.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO REALIZADA EM LEILÃO JUDICIAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO. Se a pretensão do autor é a anulação da arrematação do leilão promovido pela requerida, revela-se, então, imperiosa a participação daqueles que figuraram na ação judicial em que o ato foi realizado, haja vista que serão eventualmente atingidos pelos efeitos da sentença, em caso de procedência da ação. Inteligência ao art. 114 do CPC. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2123281-56.2023 .8.26.0000 Paulínia,
Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 29/07/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

A justificativa de que a inclusão desses terceiros geraria "tumulto processual" ou que seria "útil apenas após o reconhecimento da falsidade" afronta o direito fundamental à ampla defesa.

O terceiro adquirente tem o direito de participar da produção da prova pericial grafotécnica, de suscitar a prescrição da pretensão desconstitutiva e de defender a higidez de seu título de boa-fé. Reservar essa participação para um momento posterior à sentença de mérito tornaria sua defesa meramente retórica.

Portanto, a natureza da relação jurídica
(
anulação de venda a non domino com reflexos em cadeia dominial
)
impõe a formação do litisconsórcio passivo necessário. A ausência desses sujeitos retira do processo a aptidão para produzir efeitos em relação a eles, gerando uma ineficácia prevista no artigo 115, inciso I, do estatuto processual.

Por fim,
no que diz respeito à
situação da agravante Eva Maria

Lupatini
Sutil, sua
legitimidade
“
ad causam
”
deve ser aferida segundo a Teoria da Asserção
. Assim, se
em abstrato, a parte indicada pode vir a sofrer os efeitos da condenação, ela deve permanecer no polo passivo.

Convém salientar que, e
mbora Eva Maria tenha ingressado na sociedade apenas em 2008, ela integrou o quadro societário em período posterior à suposta fraude e participou de alterações contratuais que consolidaram a estrutura administrativa hoje questionada.

Se os autores alegam que a sociedade, em sua configuração atual, é fruto de um ato nulo originário, todos aqueles que figuraram na cadeia de sucessão das quotas sociais possuem, em tese, pertinência subjetiva com a causa, ao menos para que a decisão lhes seja oponível.

A alegação de que não houve conduta ilícita específica imputada a ela é matéria que se confunde com o mérito da demanda. Nesta fase de saneamento, a existência de vínculo jurídico formal com a empresa e a fruição de direitos societários derivados da alteração impugnada justificam sua manutenção no polo passivo, sob a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em face do
exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo para
facultar
aos
os autores/agravados procedam à emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que individualizem os bens e negócios jurídicos cuja anulação ou reversão pretendem, apresentando
os devidos
documentos comprobatórios, sob pena de extinção quanto a esses pedidos específicos
; e para
reconhecer
a
existência de litisconsórcio passivo necessário em relação a todos os terceiros que figurem atualmente como proprietários ou detentores de direitos reais sobre os bens individualizados na emenda à inicial, devendo o Juízo de origem determinar a citação de todos para integrarem a lide, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026